Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO FISCO. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ITBI advém do art. 156, inc. II, da Constituição Federal e fica caracterizado por ser o imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
2. A princípio, a base de cálculo do ITBI será o valor da transação declarado pelo contribuinte condizente com o valor de mercado, o qual pode ser afastado pelo fisco mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN.
3. A alteração unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco deve ser antecedida de procedimento administrativo previsto na legislação tributária; caso contrário, prevalece o valor informado pelo adquirente e registrado em escritura pública de compra e venda, presumidamente condizente com o valor de mercado.
4. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS.